Tribunal: TJSP
Processo: 2154178-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDOMÍNIO – Não há vedação à concessão da gratuidade da justiça ao condomínio por falta de distinção normativa – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Condomínio de baixa renda – Demonstração de que as receitas mensais não cobrem as despesas correntes

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDOMÍNIO – Não há vedação à concessão da gratuidade da justiça ao condomínio por falta de distinção normativa – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Condomínio de baixa renda – Demonstração de que as receitas mensais não cobrem as despesas correntes do condomínio – Comprovação da necessidade e da impossibilidade de recolhimento das custas – Benefício deferido – Decisão reformada.

Agravo provido.